Tribunal: TJES
Processo: 5000251-28.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-28.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: FERTICOL FERTILIZANTES COLATINA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000251-28.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: FERTICOL FERTILIZANTES COLATINA LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024-CNJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir respeitou as diretrizes do Tema 1184 do STF; (ii) determinar se a extinção do feito, sem apreciação do pedido de suspensão formulado pelo Município, está de acordo com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o ajuizamento da ação à adoção de medidas prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto do título, e admite a suspensão das execuções fiscais em curso para cumprimento desses requisitos.

4. No caso concreto, o Município de Colatina requereu a suspensão do processo para atender aos requisitos fixados no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024-CNJ, mas o pedido não foi analisado pelo juízo de origem, que extinguiu o feito de forma prematura.

5. A jurisprudência nacional reconhece que, quando há pedido de suspensão fundado no Tema 1184, o magistrado deve deferir o prazo solicitado para adoção das providências necessárias.

6. A extinção do feito sem análise do pedido de suspensão desconsidera a previsão expressa do item 3 da tese firmada no Tema 1184, que assegura aos entes públicos a oportunidade de implementar as medidas previstas antes de eventual extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo não pode extinguir execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF sem apreciar eventual pedido de suspensão do processo formulado para a adoção das medidas prévias exigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; CTN, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208, Tema 1184, Relª Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJRS, AC 5000228-15.2013.8.21.0052, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 05.12.2024; TJMG, APCV 5009125-34.2023.8.13.0301, Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 17.12.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença (ID 16634171) proferida pelo Juízo de Colatina que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
FERTICOL FERTILIZANTES COLATINA LTDA - ME
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Em seu recurso (ID 16634172), o apelante aduz que o Tema 1184, de lavra do C. STF, é aplicável apenas às novas demandas propostas após o aludido julgamento. Também sustenta que deve ser respeitada a autonomia municipal, permitindo-se que cada um dos entes defina quais valores podem ser considerados como execução fiscal de baixo valor, sendo certo que, no Município de Colatina há norma estipulando o piso de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina para fins de cobrança judicial.

Por derradeiro, o recorrente alega que a extinção do feito sem que houvesse sua suspensão para cumprimento das medidas administrativas cabíveis revela-se indevida.

Sem contrarrazões.

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Denota-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo à adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade de o Fisco requerer a suspensão do processo para que sejam implementadas tais medidas (item 3).

No caso em comento, a despeito de ter sido prolatado despacho determinando a intimação da Fazenda Municipal para manifestar-se a respeito do já mencionado Tema 1184 e da Resolução n. 547/2024, de lavra do Conselho Nacional de Justiça (ID 16634167), verifico que, em resposta, o Ente Público pleiteou, em 02/10/2024,
“a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para que sejam concluídas as diligências para checar as informações acima descritas e/ou serem adotadas as medidas necessárias”.

Em trato subsidiário, pugna
“[...] pelo arquivamento dos autos, conforme disposto no §2º, do art. 402, da Lei n. 6.830/1980, até que seja localizado o devedor e/ou bens penhoráveis, bem como para que sejam concluídas as diligências para checar as informações acima descritas e/ou serem adotadas as medidas necessárias”
(ID 16634169)
,
o qual não foi apreciado pelo Magistrado primevo. Afinal, logo após a apresentação da referida petição, sobreveio a sentença objurgada (ID 16634171), por meio da qual se reconheceu que não houve o atendimento dos requisitos fixados no precedente vinculante.

Sucede que o C. STF deixou clara, no item 3 da supratranscrita tese, a possibilidade de os Entes Públicos pleitearem a suspensão das execuções fiscais em curso
“para a adoção das medidas previstas no item 2
”.

Nessa conjuntura, revela-se temerária e prematura a extinção do feito na hipótese vertente, uma vez que deveria o Magistrado
a quo
ter acolhido o pleito de suspensão do feito formulado pelo Município exequente, para que lhe seja dada a oportunidade de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE MENOR EXPRESSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Por ocasião do julgamento do RE nº. 1355208, Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor. E, para o fim de regulamentação, foi editada a Resolução nº. 547/2024-CNJ, impondo requisitos para a extinção. 2.
Hipótese em que o Município exequente postulou a suspensão do feito para diligenciar em busca de informações a fim de atender ao determinado na origem acerca do interesse processual, conforme Resolução nº 547/2024-CNJ e Tema 1184 do STF.
Pleito que está em consonância com o item 3 da tese firmada pelo STF no e com o §5º do art. 1º da referida resolução e que sequer foi analisado.
3. Para além disso, tratando-se de débito de IPTU, o próprio imóvel pode responder pelo débito fiscal (art. 130 do CTN), sendo passível de dispensa, portanto, a exigência de prévio protesto do título. Desatendidos os requisitos da Resolução nº. 547/2024-CNJ, cabível a desconstituição da sentença e o prosseguimento do feito. APELAÇÃO PROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AC 5000228-15.2013.8.21.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 05/12/2024; DJERS 05/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tema 1184, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse processual, em razão da desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (RE 1355208, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgamento: 19/12/2023, publicação: 02/04/2024). 2.
De forma complementar ao referido Tema, a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça prevê que o ajuizamento da execução fiscal depende da adoção prévia de providências por parte do exequente, o qual poderá pedir a suspensão dos processos em tramitação para a adoção das medidas necessárias de adequação.
3. Comprovando-se o cumprimento pelo Município das diretrizes estabelecidas pelo STF (Tema 1184) e pelo CNJ (Resolução nº 547/2024), impõe-se o retorno dos autos a inferior instância para seu regular processamento. 4. Recurso provido. (TJMG; APCV 5009125-34.2023.8.13.0301; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa; Julg. 17/12/2024; DJEMG 19/12/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.